Tribunal: TJES
Processo: 5030927-75.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030927-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030927-75.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo da Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
MAGDALENA DE CARLI SANTOS E ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDOS:
MAGDALENA DE CARLI SANTOS E ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à Recorrente MAGDALENA DE CARLI SANTOS.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de ação proposta por MAGDALENA DE CARLI SANTOS em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, alegando, em síntese, que em março/2024 descobriu que desde o mês de janeiro/2024 estava sendo descontado em seu benefício previdenciário a importância mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) sob o título “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701. Assim, ciente de que não havia autorizado este desconto, solicitou junto ao INSS a exclusão da referida cobrança, bem como o reembolso dos valores descontados. A partir do mês de março/2024 não houve mais descontos procedidos pela requerida, porém não foi reembolsado dos valores indevidamente descontados nos meses de janeiro/2024 e fevereiro/2024, que juntos totalizaram a cifra de R$ 90,00 (noventa reais). Assim, requer com a presente ação a devolução dos referidos valores, bem como indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“
Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
as pretensões autorais para: i)
DECLARAR
a nulidade dos descontos efetuados e reconhecer a inexistência de relação jurídica firmada entre as partes e, por consequência,
CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), acrescida de correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação; iii)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento”.

(3).
Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A ré pleiteando a reforma da sentença e a autora pugnando pela majoração dos danos morais.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a adesão da autora a associação ré, eis que manifestou sua vontade de filiação de forma clara e inconteste, confirmando e declarando seus dados pessoais, conforme áudio juntado no ID. n° 56169634, p. 16. Ademais, no referido áudio a atendente faz a leitura do termo de consentimento de forma compassada e esclarece a autora que é para ela confirmar se estiver de acordo. Ainda, informa que o desconto é mensal no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) em seu benefício previdenciário em favor da AMBEC.

(5). Portanto, analisadas as particularidades do caso concreto, não há dúvidas de que a autora aderiu de livre e espontânea vontade à filiação. E, sendo assim, não há que se falar na conduta ilegal da requerida quanto aos descontos realizados e ora reclamados, os quais, inclusive, foram cessados em sede administrativa.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

(7). Lado outro,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente MAGDALENA DE CARLI SANTOS e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

(8). Condeno a Recorrente MAGDALENA DE CARLI SANTOS ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça a Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5030927-75.2024.8.08.0048

Peço vênia à Ilma. Relatora, para apresentar voto divergente.

Entendo que
a controvérsia deve ser solucionada tendo em vista a Instrução Normativa INSS nº 162/2024 que veda expressamente a adesão a serviços por meio único de gravação telefônica. Tal norma
estabelece expressamente que a autorização para
descontos em benefício previdenciário
deve ser feita por escrito ou por meio eletrônico, não sendo aceita gravação telefônica como meio válido.

Resta incontroversa a realização do
s descontos no benefício previdenciário da parte autora pela associação ré, bem como a ausência de prova documental a fim de atestar sua anuência expressa. Diante disso,
a prova apresentada pela ré (termo de autorização) não possui validade jurídica suficiente para
ser utilizada como meio de prova da contratação, tampouco para
justificar a extinção do processo sem julgamento do mérito, dado que desprovida de IP, geolocalização, mecanismos hábeis para a verificação de sua autenticidade.

O dano moral é decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário (in re ipsa), dispensando a comprovação de efetivo prejuízo. O fato de a parte autora ter sido privada de parte de seus proventos de natureza alimentar, sem sua autorização, é suficiente para gerar transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

A sentença fixou a quantia de R$1.000,00 a título de danos morais. Entretanto, mostra-se aquém da média praticada em casos análogos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, sobretudo em razão de se tratar de verba de caráter alimentar, sem autorização do aposentado.

Entende-se, pois, que o montante deve ser majorado para
R$4.000,00
. O montante está alinhado a casos semelhantes e atende ao duplo propósito, com o objetivo de reparar o dano e desestimular novas condutas abusivas por parte da requerida.

Por fim, é devido o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré,
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
.

CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora,
MAGDALENA DE CARLI SANTOS
, para reformar a sentença apenas quanto ao montante fixado a título de danos morais, majorando-o de R$1.000,00 (mil reais) para
R$4.000,00 (quatro mil reais),
mantidos os demais aspectos da decisão vergastada. Incidirão sobre a nova verba indenizatória os encargos de correção monetária e juros, nos mesmos moldes da sentença.

Condeno a parte recorrente (
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
) ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro